Tribunal: CARF
Processo: 10120.904875/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904875/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
FERTIVERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
INDÉBITO. FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE.
Para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabe o retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF
de Origem para que apure a eventual existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904875/2010-50
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-62.831, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parte do direito creditório pleiteado pela Recorrente, referente ao ano-calendário
de 2005.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de pedido de compensação de débitos diversos com crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$
154.686,12:

2. Na análise do referido pedido, verificou-se que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP inicial, que foram confirmadas, não foi suficiente
para comprovar a apuração do saldo negativo pleiteado, conforme segue:

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

3. Desse modo, o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 59.887,01), tendo
sido emitido, pela DRF Goiânia, o Despacho Decisório, no de rastreamento 893919002
(fl. 035).
4. Assim, de acordo com o despacho de folha 027, a contribuinte foi considerada
cientificada da referida decisão em 23/11/2010. Inconformada, apresentou manifestação
de inconformidade, em 08/12/2010, a qual está consubstanciada no documento anexado
às fls. 002 a 004, onde resumidamente argumenta o que segue. Destaque-se também que
a empresa apresentou os documentos de folhas 061 a 302 em 22/02/2013.
Manifestação de Inconformidade
5. Inicialmente a contribuinte faz um resumo dos fatos e argumenta que, relativamente
às retenções na fonte não confirmados, contatou as pessoas jurídicas que fizeram as
referidas retenções do imposto de renda e pediu cópias da DIRF.
6. São elas:
• 61.142.550/0001-30 – IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS (fl. 015);
• 48.539.407/0001-18 – BASF S/A (fl. 016 a 017);
• 00.685.383/0003-40 – COOP. CENTRAL DE PESQ. AGRIC. LTDA (fl. 012 a 013).
7. Com isso, entente que ficam comprovadas as retenções.
8. Em relação à estimativa de IRPJ de janeiro de 2005, no valor de R$ 435,95, cuja
compensação não foi homologada (pedido no 07779.06452.230507.1.7.02-6282),
solicita que seja gerado um DARF no referido valor com as devidas atualizações e lhe
seja enviado para pagamento.
Do Pedido
9. Diante do exposto, a empresa espera que sejam efetuadas as homologações dos
PER/DCOMPs em questão.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
Documentos apresentados de forma extemporânea (mais de dois anos após a ciência do
despacho decisório), que não se enquadram no disposto do § 4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/1972, não são considerados no julgamento do processo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, tendo sido identificado
inexatidão material cometida pela contribuinte no preenchimento do PER/DCOMP,
cabe o recálculo do saldo negativo informado.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado na DCOMP, é de se
concluir pela homologação do débito declarado até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
FORMAÇÃO ANUAL DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE SALDOS ENTRE EXERCÍCIOS DISTINTOS.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL se verificam quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao
longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Não sendo possível que
o saldo respectivo seja cumulado com outros, apurados em outros períodos, aplicando-
se tratamento indistinto a esse conjunto ou ao total resultante de sua soma.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
(...)
“III. RAZÕES RECURSAIS III.1. SALDO NEGATIVO EM VALOR SUPERIOR
AO EQUIVOCADAMENTE DECLARADO NA DIPJ E NA DCOMP E
NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA
CONFORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO 1
10. Consoante já exposto no curso dos autos, o Recorrente, no preenchimento de sua
DCOMP declarou saldo negativo inferior ao que efetivamente tinha direito (declarou R$
154.686,12 de crédito, mas, na verdade, tinha direito a pelo menos R$ 168.439,16).
Além disso, considerou o crédito remanescente de saldos negativos de exercícios
anteriores na formação do seu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, razão
pela qual compensou débitos em valores superiores ao valor do crédito declarado na
DCOMP e na DIPJ, bem como deixou de informar em sua DCOMP todas as parcelas
que conformaram o seu saldo negativo de IRPJ, informando apenas parte das
estimativas recolhidas por meio de DARF e parte das estimativas compensadas.
11. Apesar do seu equívoco, deveria a SRFB e agora o r. acórdão ora recorrido, ter
reconhecido ao menos a totalidade do valor do saldo negativo apurado, isto é,
deveria ter homologado as compensações declaradas com o crédito de saldo negativo de
IRPJ do período, pelo menos até o limite do crédito disponível no importe de R$
221.178,66. Contudo, não foi isto o que aconteceu, tendo sido reconhecido,
inicialmente, apenas crédito no importe de R$ 59.887,01 e agora, após o acórdão, um
valor total de R$ 97.951,84.
12. O valor do saldo negativo de IRPJ apurado não pode ser desconsiderado, porquanto
o Recorrente quitou estimativas mensais de IRPJ, por meio de DARF ou compensações,
bem como sofreu retenções de IR na fonte, em montante superior ao valor do IRPJ
devido e apurado ao final do ano-calendário. Vejamos o resumo da apuração do crédito
em tela: (...)
14. Algumas das estimativas supra mencionadas, não foram declaradas em DCTF (valor
total das estimativas declaradas: R$ 228.069,68). No entanto, como já ressaltado,
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

mesmo que não declaradas, o contribuinte faz jus a considerar tais estimativas na
conformação do saldo negativo de IRPJ do ano de 2005. (...)
15. Com relação às estimativas compensadas, o r. acórdão recorrido entendeu que
apenas parte dos débitos seriam passíveis de confirmação, porquanto apenas parte deles
estaria com situação “EXTINTO - COMPENSADO”. Os demais débitos, que ainda
aguardam finalização do contencioso administrativo não foram confirmados, conforme
síntese abaixo colacionada, constante do próprio acórdão: (...)
16. Chama-se atenção para o fato de que, parte das estimativas devidas em novembro e
dezembro de 2005 foram quitadas por meio de compensações que utilizaram crédito de
base negativa de CSLL do ano-calendário de 2004, as quais não foram homologadas,
mas cujo respectivo despacho decisório foi objeto de interposição de recurso
administrativo pelo Contribuinte, com efeito suspensivo e, atualmente, pendente de
julgamento (processo n° 10120.910.988/2009-51). Foram exatamente essas estimativas
que não foram confirmadas no r. acórdão recorrido.
17. Essas estimativas compensadas não homologadas com recurso pendente de
julgamento devem compor o saldo negativo do período quando do ajuste anual, razão
pela qual, absolutamente legítimo o direito creditório em exame, devendo ser as
DCOMPs objeto do processo de crédito em referência, ao menos, homologadas
parcialmente até o limite do crédito efetivamente existente. (...)
22. Em face do exposto, não é dado a Administração Fazendária reduzir o crédito
fiscal que tem como origem saldo negativo de IRPJ ao simples argumento de que
tem o mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise, já
que as estimativas mensais de IRPJ compensadas nos termos da lei, devem ser
consideradas PAGAS para fins de composição do saldo negativo de IRPJ apurado
pelo Recorrente ao final de determinado ano-calendário, uma vez que A
COMPENSAÇÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO E EXTINGUE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO até ser afastada pelo fisco mediante ato administrativo próprio. (...)
25. É exatamente por isso que deverão ser confirmadas todas as estimativas
compensadas na conformação do saldo negativo de IRPJ dos períodos em análise, que
foram não homologadas, para, ao final, serem extintos os processos de cobrança
vinculados às DCOMPs ainda não homologadas, até o limite do direito creditório
comprovado, qual seja, R$ 221.178,66.
III.2. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
26. Além disso, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ entendeu que não
seria possível considerar-se, na apuração do saldo negativo objeto de compensação,
créditos de exercícios anteriores, estando tal entendimento verificado nos seguintes
excertos:
Por fim, sobre uma eventual utilização de créditos de exercícios anteriores,
primeiramente é necessário esclarecer que, no caso de empresas tributadas pelo
lucro real, a forma de apuração e pagamento adotada para o IRPJ
necessariamente vincula esta forma à determinação da CSLL por força do
comando contido no art. 57 da Lei 8.981/95, in verbis: [...]
A teor do inciso II, do art. 6o da Lei no 9.430/96 é contrário ao entendimento
exposto pela interessada, qual seja, de que é possível a utilização de créditos de
exercícios anteriores, mais precisamente R$ 98.068,51, em conjunto com o
apurado no ano-calendário em questão. [...]
Essas limitações vinculam-se ainda ao fato de que o controle exercido pelo Fisco
deve ainda examinar questões como a fluência do prazo decadencial, algo que
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

exige a exata identificação do exercício a que se refere o crédito utilizado e,
portanto, a segregação dos saldos existentes por período de apuração. [...]
27. É dizer: a DRJ entende que o direito creditório do Recorrente cessa com o fim do
exercício ao qual se refere, não podendo ser exercido em período subsequentes. Ocorre
que, consoante demonstrou-se ao longo da manifestação de inconformidade apresentada
e dos memoriais, é imperioso que se reconheça que no fechamento do balanço e DIPJ
2007/2006 foi apurado o saldo de contribuição a compensar.
28. Por meio de simples consulta ao livro diário e razão contábil do Recorrente, é
possível extrair-se o saldo negativo de exercícios anteriores e do exercício objeto de
compensação. Uma vez verificado que nos exercícios anteriores havia saldo negativo
não aproveitado e que não fora objeto de compensação, é imperioso que se reconheça a
possibilidade de seu aproveitamento nos exercícios subsequentes, sob pena de
enriquecimento ilícito da RFB. (...)
31. É dizer: ainda que se alegue a inexistência de norma permissiva da compensação de
saldo negativo de exercícios anteriores, fato é que a legislação também não traz vedação
expressa, razão pela qual, legítimo o direito do Recorrente à utilização do saldo
negativo de exercícios anteriores.
32. Com base em todo o exposto, demonstrada a insubsistência do entendimento
firmado no r. acórdão recorrido, é imperioso que seja reconhecida a possibilidade de
utilização de créditos de exercícios anteriores, no presente caso e homologadas as
DCOMPs relacionadas ao processo, bem como extintos os processos de cobrança a elas
vinculados.
Por fim, a Recorrente requereu:
33. Em face do exposto, o Recorrente REQUER:
i. o recebimento do presente Recurso Voluntário, já que cabível e tempestivo;
ii. no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que, acolhidas as razões do
Recorrente, sejam homologadas todas as DCOMPs relacionadas ao processo, e extintos
os processos de cobrança a elas vinculados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2005, para compensação de débitos diversos.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$56.734,27 (R$154.686,12 - R$97.951,85) (art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Quanto ao recurso voluntário da Recorrente, entendo que em relação às
estimativas compensadas e não homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de
saldo negativo, em cuja apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida
passível de ser objeto de cobrança. Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas
para composição do saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro
processo, por aplicação do entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação
de saldos de exercícios anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela
base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904875/2010-50

preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso voluntário
para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até
o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital